Tribunal: TJBA
Processo: 8053323-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053323-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: IAGO DE JESUS e outros (2) Advogado(s): JHONATA BASTOS DE LIMA, FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA IMPETRADO: EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE WENCESLAU GUIMARÃES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. FORMALIZAÇÃO POR AUTORIDADE DE COMARCA DIVERSA. MERA IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA DO MANDAMUS. MATÉRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL ENSEJANDO A SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESENÇA DE FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE FOI PRESO EM OUTRA OCASIÃO PELO MESMO DELITO. APONTADA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA DIANTE DOS REQUISITOS CAUTELARES. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado questionando a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor de paciente custodiado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, alegando irregularidades na prisão em flagrante e ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as alegadas irregularidades na prisão em flagrante ensejam nulidade do ato; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não constitui meio processual adequado para análise de irregularidades na prisão em flagrante quando necessário revolvimento fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do mandamus. 4. Eventuais irregularidades da prisão em flagrante restam superadas pela superveniência da prisão preventiva, que constitui novo título judicial independente e autônomo a sustentar a custódia. 5. A formalização do auto de prisão em flagrante por autoridade de comarca diversa caracteriza mera irregularidade formal que não invalida o ato quando inexiste demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 6. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela materialidade delitiva comprovada pela apreensão de substâncias entorpecentes e pelos indícios de autoria consubstanciados na prisão em flagrante delito. 7. O periculum libertatis manifesta-se na necessidade de garantia da ordem pública ante o concreto risco de reiteração delitiva evidenciado pela prisão anterior do paciente pelo mesmo crime em intervalo temporal reduzido. 8. A participação em organização criminosa constitui fundamento idôneo para prisão preventiva visando à garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. 9. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta e insuficiência de providências menos gravosas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é meio adequado para análise de irregularidades na prisão em flagrante quando necessário revolvimento fático-probatório. 2. Eventuais nulidades da prisão em flagrante restam superadas pela superveniência de prisão preventiva fundamentada em elementos autônomos. 3. O risco concreto de reiteração delitiva evidenciado por prisão anterior pelo mesmo crime justifica a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública. 4. A participação em organização criminosa constitui fundamento idôneo para prisão cautelar visando à preservação da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CF, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, RHC nº 76.778/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, HC nº 890.991/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8053323-89.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Wenceslau Guimarães/BA, tendo como impetrantes os béis. FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA e JHONATA BASTOS DE LIMA e como paciente, IAGO DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .